Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-35.2018.8.26.0058
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência - Compra e venda - Dúvida quanto a quem pagar - Crédito que foi cedido ao réu FIDC BREOF - Cessão que restou demonstrada nos autos e que não se submete aos efeitos da recuperação judicial - Decisão mantida – Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002376-35.2018.8.26.0058/50000, da Comarca
de Agudos, em que é embargante JARDIM AEROPORTO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados VAGNER
CORREA, MARIA ROSA DOS SANTOS CORREIA e FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BREOF REAL ESTATE
CREDIT.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 38311
EDCL. No: 1002376-35.2018.8.26.0058/50000
FORO: AGUDOS
EBTE.: JARDIM AEROPORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
EBDO.: VAGNER CORREA E OUTROS
*RECURSO
Embargos de declaração
Omissão

Inexistência - Compra e venda - Dúvida quanto a quem pagar -
Crédito que foi cedido ao réu FIDC BREOF - Cessão que
restou demonstrada nos autos e que não se submete aos efeitos
da recuperação judicial - Decisão mantida
Embargos
rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 618/627, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante, mantendo a r. sentença, que julgou
procedente os pedidos deduzidos na inicial, para declarar extinta a
obrigação dos autores em relação às parcelas depositadas nos autos, bem
como declarar a corré Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Breof
Real Estate Credit o credor do montante consignado em juízo, referente às
prestações do contrato de venda e compra de imóvel com pacto de
alienação fiduciário do lote no 5, da quadra D, matricula 7.774 do Cartório
de Registro de Imóveis de Agudos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão, vez que não se manifestou sobre a inaplicabilidade de
determinados dispositivos legais ao caso. Argumenta que o art. 290 do CC
descreve que é necessária a notificação do devedor relativamente à cessão
de crédito, Alega que é de competência exclusiva do Juízo Recuperacional a
deliberação sobre os bens das empresas recuperandas, em consonância ao
art. 6o, § 1o da Lei 11.101/05. Aduz que os valores depositados nas
consignações em pagamento que figuram a Breof no polo passivo, são
considerados essenciais para a preservação da empresa em recuperação
judicial, logo, devem ser mantidas no patrimônio, para que assim a
entidade mantenha o desempenho de suas atividades até que consiga
superar a crise econômica, conforme dispõe o art. 47 da Lei 11.101/05.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão
não é omisso, porquanto explícito no conteúdo do decisum que a parte
cedeu fiduciariamente seus direitos creditórios quanto a comercialização de
seus lotes, através do aditamento do instrumento particular à FIDC Breof
Real Estare Credit, logo, os créditos não se submetem ao processo de
recuperação judicial da empresa, posto que pertencem a FIDC Breof.
Outrossim, o embargante limita-se a retomar matéria
já discutida no decisum e, apesar de se referir a omissão, denota mera
irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5